Tribunal: TJDFT
Processo: 0715970-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0715970-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS EMBARGADOS: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS – CIGÁS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e BANCO DO BRASIL S/A apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004